Tribunal: TJDFT
Processo: 0747661-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0747661-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA AGRAVADO: ANDRESSA ALMEIDA FERREIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA contra decisão integrada por embargos de declaração rejeitados (IDs 198521045 e 213808235 na origem), proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0718565-70.2022.8.07.0020, proposto por ANDRESSA ALMEIDA FERREIRA, que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça. O Juízo a quo informa que foi prolatada sentença extintiva do feito (ID 67593396), nos seguintes termos: “Em face do exposto, com base no art. 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o acordo extrajudicial firmado entre as partes ao ID 220723829 para que produza seus efeitos legais e jurídicos, resolvendo o feito com análise de mérito. Promovo o desbloqueio dos valores no sistema SISBAJUD, conforme anexo. Custas pelo requerido, conforme o termo de acordo. Sem honorários, porque já incluídos no acordo. Oficie-se ao Gabinete do ilustre da Desembargadora ANA MARIA CANTARINO (Secretaria da 5a Turma Cível), informando sobre a extinção do feito, ante a inexistência de efeito suspensivo recursal no Agravo de Instrumento 0747661-25.2024.8.07.0000. Anexe cópia desta sentença, a fim de instruir o relatório das informações.” Em consulta aos autos no 0718565-70.2022.8.07.0020, verifica-se que o acordo firmado entre as partes dispõe que “eventuais custas processuais oriundas destes autos serão arcadas pelas partes na medida do quinhão de cada uma” (ID 220723829 na origem). Assim, INTIME-SE a agravante UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA para se manifestar sobre a possível perda do objeto pela superveniente ausência de interesse recursal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 9 de janeiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora